Tribunal: TJMT
Processo: 1004538-49.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004538-49.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO MARQUES DA COSTA - CPF: 317.725.441-91 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DE OFÍCIO ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado no:

1004538-49.2022.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente (s):

ANTONIO MARQUES DA COSTA

Recorrido (s): BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA QUE JULGOU SITUAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA – NULIDADE DECLARADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.

Declara-se a nulidade da sentença quando verificado a divergência entre o pedido e a prestação jurisdicional.

Dessa forma, deve ocorrer a devolução para novo julgamento, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

Observa-se da sentença que o magistrado de primeiro grau julgou extinto o feito por incompetência do juízo e necessidade de perícia, com fundamento em fatos que não correspondem com o tema descrito na exordial, não ocorrendo a análise do que efetivamente fora lançado para a decisão.

Da análise dos fundamentos contidos na sentença recorrida, extrai-se que houve apreciação de situação jurídica diversa da deduzida na petição inicial, impossibilitando a sua convalidação.

O Recorrente propôs a presente demanda requerendo a devolução de valores cobrados indevidamente da sua conta corrente, alegando jamais ter feito empréstimo, no montante de R$ 3.273,73 (três mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e três centavos).

A sentença recorrida julgou a demanda como se tratasse de uso indevido de cartão de crédito, entendendo pela perícia técnica por supostamente ter sido utilizado o cartão de forma presencial e com senha.

Está evidente que o d. julgador de primeiro grau decorreu em erro material, o que é comum nesta era de peças informatizadas e do processo eletrônico.

Convalidar o teor do julgado implicará em prejuízos ao autor, que está a receber do judiciário algo que destoa do que foi requerido,
BEM COMO, O JULGAMENTO DIRETO NESTA INSTÂNCIA CONFIGURARÁ EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, O QUE NÃO SE PERMITE.

Posto isso,
declaro de ofício a nulidade da sentença
recorrida, por ser desconexa do pedido inicial, e determino a remessa dos autos ao Juízo
a quo
para que seja proferida nova sentença dentro dos limites da lide impostos na peça exordial, com a prioridade necessária, no mérito apresentado de forma correta.

Sem custas e sem honorários diante do resultado do julgamento do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023